Tribunal: TJSP
Processo: 1050174-70.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Tutela Cautelar Antecedente movida por empresa contribuinte de ICMS contra a Fazenda Estadual. Pretensão a ser aceita a oferta de "Seguro Garantia" a fim de garantir crédito tributário, que ainda não foi objeto de ação executiva, para fins de viabilizar a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, renovar o Regime Especial e obstar a inclusão do débito no CADIN. Sentença de parcial

Ementa:
Tutela Cautelar Antecedente movida por empresa contribuinte de ICMS contra a Fazenda Estadual. Pretensão a ser aceita a oferta de "Seguro Garantia" a fim de garantir crédito tributário, que ainda não foi objeto de ação executiva, para fins de viabilizar a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, renovar o Regime Especial e obstar a inclusão do débito no CADIN. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes, buscando a reforma do julgado naquilo em que restaram vencidas. Requisitos legais que se mostraram preenchidos. Seguro garantia que é suficiente para as finalidades requeridas pela autora. Recurso da Fazenda Estadual improvido e recurso da autora provido, para obstar a inclusão do débito no CADIN.

Inteiro teor:
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000813846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050174-70.2019.8.26.0053,
da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante RAIZEN
PARAGUAÇU LTDA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo
da Fazenda Estadual e deram provimento ao da autora, nos termos que
constarão do acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
AROLDO VIOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050174-70.2019.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 43.053
APELAÇÃO No 1050174-70.2019.8.26.0053, de São Paulo
APELANTES E RECIPROCAMENTE APELADOS: ESTADO DE SÃO
PAULO E RAÍZEN PARAGUAÇU LTDA.
JUIZ 1a INSTÂNCIA: KENICHI KOYAMA
Tutela
Cautelar
Antecedente
movida
por
empresa
contribuinte de ICMS contra a Fazenda Estadual. Pretensão
a ser aceita a oferta de "Seguro Garantia” a fim de garantir
crédito tributário, que ainda não foi objeto de ação
executiva, para fins de viabilizar a obtenção de certidão
positiva com efeitos de negativa, renovar o Regime
Especial e obstar a inclusão do débito no CADIN. Sentença
de parcial procedência. Recurso de ambas as partes,
buscando a reforma do julgado naquilo em que restaram
vencidas. Requisitos legais que se mostraram preenchidos.
Seguro garantia que é suficiente para as finalidades
requeridas pela autora. Recurso da Fazenda Estadual
improvido e recurso da autora provido, para obstar a
inclusão do débito no CADIN.
I.
RAÍZEN
PARAGUAÇU
LTDA.,
empresa
contribuinte de ICMS, propôs Tutela Cautelar. Antecedente contra a FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, na qual objetiva o reconhecimento do direito de
apresentar Seguro Garantia Judicial (Apólice no 02-0775-0476348, emitida por
Juntos Seguros S/A), no valor correspondente à totalidade de crédito tributário objeto
do Auto de Infração e Imposição de Multa no 4.007.316-6, lavrado em 25 de junho de
2012. Afirma necessitar da medida para viabilizar a obtenção de Certidão Positiva
com Efeito de Negativa de tributos estaduais, e para manter sua regularidade fiscal,
garantindo a renovação do regime especial no 022640/2017 e impedindo a ré de
inserir o débito no Cadin.
A r. decisão de fls. 1.239/1.242 deferiu a tutela de urgência, e a r.
sentença de fls. 1.346/1.354, de relatório adicionalmente adotado, julgou
parcialmente procedente a ação “para determinar que a requerida emita certidão positiva
com efeito de negativa e mantenha a requerente inscrita no regime especial do art 479-A do
RICMS pelo período acobertado pela apólice de seguro ofertada nos autos.” (textual - fls.
1.241). Considerando a sucumbência recíproca, condenou cada parte ao pagamento
de honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) do valor da causa.

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050174-70.2019.8.26.0053 - São Paulo
3
Opostos embargos de declaração pela autora (fls. 1.359/1.361), foram
rejeitados pela decisão de fls. 1.362/1.364.
Apela a Fazenda Estadual. Nas razões de fls. 1.392/1.397, busca a
improcedência da ação, asseverando que: a) a Portaria CAT 21/98 prevê que a
emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa depende da apresentação de
documentos que comprovem a suspensão da exigibilidade do débito, ou da
existência de penhora; b) a execução em curso é requisito para a obtenção da
certidão; c) a Fazenda Estadual não aceita a garantia ofertada, tendo em vista que
não foi observada a ordem prioritária de garantia, conforme disposto no art. 9o, I, da
Lei no 6.830/80 e no artigo 835, I, do CPC.
Sobreveio também apelação da autora, que, a fls. 1.402/1.416, busca a
reforma do julgado para que seja a ação julgada integralmente procedente. Alega,
em suma, que a suspensão da exigibilidade do débito não é requisito para
manutenção da regularidade fiscal, devendo ser impedidos o protesto e inscrição do
débito no Cadin Estadual. Afirma, por fim, que não houve sucumbência recíproca,
devendo a Fazenda arcar integralmente com as custas e honorários. Os recursos
foram contrariados a fls. 1.484/1.494 e 1.473/1.482, respectivamente, subindo os
autos. Este, em síntese, o relatório.
II.
Nega-se provimento ao recurso da Fazenda e
dá-se provimento ao recurso da empresa requerente.
Trata-se de Tutela Cautelar Antecedente, no qual objetiva a autora,
empresa contribuinte de ICMS, o reconhecimento do direito de apresentar Seguro
Garantia Judicial (Apólice no 02-0775-0476348, emitida pela Juntos Seguros S/A), no
valor correspondente à totalidade de crédito tributário objeto do Auto de Infração e
Imposição de Multa no 4.007.316-6. Afirma a necessidade da medida, para fins de
viabilizar a obtenção de Certidão Positiva com Efeito de Negativa de tributos
estaduais, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, pois, “até o
ajuizamento da ação executiva e a citação da empresa para garantia do Juízo, o
débito em questão permanecerá 'em cobrança' no sistema da Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo, impedindo a concessão do Regime Especial n.
022640/2017, a renovação da Certidão Positiva com Efeito de Negativa, o que

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050174-70.2019.8.26.0053 - São Paulo
4
acarretará em severos prejuízos à Requerente, que necessita da regularidade fiscal
para desempenhar o seu objeto social.” (textual - fls. 02).
Segundo consta, foi autuada em 25 de junho de 2012 por infração aos
artigos. 58, 61, § 4o, item 2, 87, 215 e 494, todos do RICMS (Decreto no 45.490/00).
O total do crédito constituído neste auto infracional (AIIM no4.007.316-6),
compreendendo o valor do imposto (ICMS), juros de mora e multas, perfazia,
naquela data, o montante de R$ 579.221,68 (quinhentos e setenta e nove mil,
duzentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos - fls. 83/87).
Na ação movida contra a Fazenda do Estado de São Paulo, a autora
objetiva ofertar Seguro Garantia Judicial (02-0775-0476348, emitida pela Juntos
Seguros S/A - fls. 1.169 e seguintes) como penhora antecipada do débito referente
ao citado AIIM, a fim de obter a Certidão Negativa de Débito ou Positiva com Efeito
de Negativa, nos termos do art. 206 do CTN, bem como de garantir a renovação do
Regime Especial e obstar a inscrição do débito no Cadin.
Possível a antecipação de garantia de futura execução fiscal, a
viabilizar a discussão judicial do débito.
O seguro-garantia é modalidade de garantia das execuções, incluídas
as execuções fiscais. Na letra do parágrafo único do artigo 848 do Código de
Processo Civil (Lei no 13.105/2015): “A penhora pode ser substituída por fiança bancária
ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial,
acrescido de trinta por cento.”.
No dizer de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, “pelo texto renovado do
parágrafo 2o do artigo 656, a liquidez da fiança bancária foi estendida também ao seguro
garantia judicial. Ambos se prestam, portanto, a substituir qualquer modalidade de penhora”
(“A Reforma da Execução do Título Extrajudicial”, Forense, 2007, pág. 850).
Apresentou a autora apólice de seguro-garantia de valor superior ao
mínimo exigido por lei. Como visto, o seguro-garantia judicial deve ser de “valor não
inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.”. A autora
ofereceu apólice de seguro-garantia com termo inicial em 21 de agosto de 2019, no
valor de R$ 919.619,71 (novecentos e dezenove mil, seiscentos e dezenove reais e

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050174-70.2019.8.26.0053 - São Paulo
5
setenta e um centavos), que é superior ao crédito tributário sob análise (R$
877.316,39 valor atualizado em setembro/2019 - fls. 1.160), com prazo de vigência
até 03 de março de 2020 (fls. 1.169 e seguintes).
Sem ignorar r. posicionamento em sentido oposto, tem esta Câmara
entendimento no sentido da admissibilidade de semelhante garantia em execução
fiscal, destacando-se:
“O artigo 9o da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/80) prevê quatro
possibilidades ao executado para garantir a execução: efetuar depósito em dinheiro,
oferecer fiança bancária, nomear bens à penhora ou indicar à penhora bens oferecidos por
terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. Contudo, referida lei, em seu artigo 1o, estabelece
que subsidiariamente se aplica o Código de Processo Civil, e dispõe o § 2o do artigo 656, do
CPC que: 'A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou seguro garantia judicial,
em valor não inferior ao do débito constante da inicial, mais 30% (trinta por cento).' Assim,
cabível o seguro garantia judicial, condicionada ao requisito legal, qual seja, oferta do valor
do débito constante na inicial mais 30%.'” (11a Câmara de Direito Público, Agravo de
Instrumento no 0073922-60.2012.8.26.0000, Rel. o Des. OSCILD DE LIMA JÚNIOR,
j. 30.07.2012).
Nesse linha acha-se consolidada a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DE
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA E ANTECIPAÇÃO DE PENHORA EM
FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 1. 'O contribuinte pode, após o vencimento
da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de
obter certidão positiva com efeito de negativa' (REsp 1123669/RS, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Seção, DJe 1.2.2010, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n.
8/08). 2. Agravo regimental não provido.” (Segunda Turma, AgRg no AREsp 430.828-
PR, j. 11.02.2014, Rel. o Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).
O escopo da autora consoante repetidamente afirma é o de obter
certidão negativa de débito ou positiva com efeito de negativa. Essa finalidade não
se confunde com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que se sujeita
realmente a outros requisitos.

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050174-70.2019.8.26.0053 - São Paulo
6
Por fim, tem razão a requerente no que respeita ao registro no CADIN
estadual, que deverá ser suspenso na forma do artigo 7o, inciso I, da Lei federal
10.522/2002: “Art. 7o Será suspenso o registro no Cadin quando o devedor comprove que:
I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor,
com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei”.
Nesse sentido: "TRIBUTÁRIO AIIM
Seguro garantia
Certidão positiva
com efeito de negativa CADIN Restrição Afastamento Garantia em execução futura -
Possibilidade: O seguro garantia não acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito,
porque não equiparado ao depósito do montante integral e às outras hipóteses legais, mas é
suficiente para autorizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, obstar a
inclusão do débito no CADIN, bem como servir de garantia em futura execução fiscal.”
(TJSP,
10a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
Cível
no
1001688-20.2020.8.26.0053, j. 07.05.2020, Rel. a Des. TERESA RAMOS
MARQUES)
Sendo assim, nega-se provimento ao recurso da Fazenda Estadual e
dá-se provimento à apelação da requerente, para que, além de autorizar a expedição
da Certidão Positiva com Efeito de Negativa e a manutenção do Regime Especial
conforme determinado pela r. sentença, condenar a ré a se abster de protestar ou
inscrever o débito no Cadin Estadual.
Diante da solução, deverá a Fazenda Estadual arcar com as custas e
despesas processuais, assim como com honorários sucumbenciais, ora fixados em
10% (dez por cento) do valor da causa.
III.
Pelo exposto, negam provimento ao apelo da
Fazenda Estadual e dão provimento ao da autora, nos termos acima explicitados.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI